Tribunal: TJDFT
Processo: 0040719-35.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual extinto o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. Conforme destacado pelo Acórdão no 1764885, aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil). E, nos termos do que decidido naquela ocasião, foram verificados marcos interruptivos do prazo prescricional em razão de medidas constritivas frutíferas em 22/03/2018 e em 16/12/2019. 2.1. Assim, tem-se que a contagem do prazo prescricional quinquenal recomeçou em 16/12/2019.
3. Nenhuma diligência requerida após o recomeço da contagem do prazo prescricional restou frutífera, tampouco houve indicação de bens passíveis de penhora. 3.1. Não localizados bens, as diligências requeridas não são suficientes para interrupção da prescrição intercorrente, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
4. Não verificada nova interrupção do prazo prescricional quinquenal, deve-se considerar como termo inicial a data de 06/12/2019, cujo termo final seria 16/12/2024. 4.1. A esta data deve-se acrescer 140 dias (art. 3o da Lei 14.010/2020 - suspensão dos prazos prescricionais de 10/6/2020 a 30/10/2020). Termo final em 05/05/2025, portanto. 4.2. Como a sentença foi proferida em 06/03/2025, ainda não havia se operado a prescrição intercorrente nela pronunciada.
5. Recurso conhecido e provido.